Tribunal: STJ
Processo: 2069637-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957207 - SP(2025/0207624-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
AGRAVADO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI
E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, EMBORA OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PERMANÊNCIA DE OMISSÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade do acórdão que julgou os
embargos de declaração, uma vez que o Tribunal de origem permaneceu omisso sobre
matéria relevante para o deslinde da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 90225ff2-8bad-4f0f-9062-fad6315c5d7a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 90225ff2-8bad-4f0f-9062-fad6315c5d7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957207 - SP(2025/0207624-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
AGRAVADO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI
E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, EMBORA OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PERMANÊNCIA DE OMISSÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade do acórdão que julgou os
embargos de declaração, uma vez que o Tribunal de origem permaneceu omisso sobre
matéria relevante para o deslinde da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão que deu provimento ao recurso
especial para anular o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na origem.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 682-684):

Ao contrário do que entendeu a decisão agravada, o acórdão do TJSP
não se omitiu, tendo decidido, de maneira suficientemente
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

fundamentada, e com base em fundamentação
, cada
per relationem
uma das três teses (i, ii e iii) alegadas no Agravo de Instrumento aviado
perante o Tribunal paulista. Nesse sentido, quanto às teses (i) e (ii), o
acórdão bandeirante fundamentou, em síntese, que a matéria debatida
no Agravo de Instrumento era repetitiva no âmbito do TJSP, que já
havia consolidada sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade
do Convênio ICMS
e, também, no sentido da existência de
110/07
“autorização constitucional expressa para que os Estados possam
determinar a sujeição passiva e a forma de recolhimento do tributo, o
que está previsto tanto na
quanto no
” (e-STJ
Lei no 6.374/89
RICMS/00
Fl. 375). Quanto à tese (iii), o TJSP fundamentou, em suma, que “a
alíquota incidente sobre os combustíveis foi estabelecida pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, não cabendo ao
Judiciário se imiscuir no poder discricionário estatal para, no âmbito da
competência tributária, estabelecer quais serviços são ou não
essenciais e modificar as alíquotas tributárias (...)” (e-STJ Fl. 376), visto
que a essencialidade “deve ser analisada sob a ótica do princípio da
separação dos poderes e do regime de distribuição de competências
tributárias prevista na Constituição Federal (art. 155, § 2o, CF)” (e-STJ
Fl. 377). Destarte, nota-se que o TJSP não incorreu em omissão, tendo
decidido, de maneira suficientemente fundamentada, todas as teses
sustentadas no Agravo de Instrumento da REFINARIA. Contudo, ainda
que o TJSP houvesse incorrido em omissão em relação a qualquer das
três teses sustentadas pela sociedade empresária, não competiria ao
STJ reconhecer tal omissão, mas sim ao STF, visto que as teses têm
natureza eminentemente constitucional. Assim, nota-se a decisão
agravada, afirmar ter havido omissão no acordão paulista, usurpou a
competência do Supremo Tribunal Federal, a quem competiria examinar
a eventual existência de omissão sobre matéria constitucional, se
houvesse alegação de negativa de prestação jurisdicional (violação ao
IX, da CF88) no Recurso Extraordinário interposto pela
art. 93,
REFINARIA, o que inexistiu, tendo ocorrido preclusão, portanto. É
indubitável que as três teses (i, ii e iii) sobre as quais a decisão
agravada afirma que o TJSP se omitiu têm natureza constitucional.
[...]
Destarte, como demonstrado acima, ao contrário do que entendeu a
decisão agravada, o acórdão estadual paulista não incorreu em
omissão. E, mesmo que houvesse incorrido, a anulação do acórdão
estadual que rejeitou os EDcl lá opostos competiria ao Supremo, e não
ao STJ, pois a matéria sobre a qual se alega ter havido omissão é de
natureza eminentemente constitucional, de modo que apenas o STF
poderia reconhecê-la, tendo a decisão agravada usurpada a
competência.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou o
provimento, pelo Colegiado, do agravo interno.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 690-710).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No particular, a decisão recorrida deu provimento ao recurso especial
para anular o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na origem. Isso
porque ficou constatada a violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC, pois, embora provocado a se manifestar sobre matéria essencial para o
deslinde da controvérsia, o Tribunal de origem permaneceu omisso.
Com efeito, a parte agravada, nos embargos de declaração opostos na
origem, requereu a manifestação do Tribunal a respeito dos seguintes pontos (fls. 418-
432):

A par da inexistência de Lei no Estado de São Paulo atribuindo a
responsabilidade tributária às refinarias de petróleo, nos moldes em que
estipulado no Convênio no
a Embargante trouxe à baila, em
110/2007,
sua Exceção de Pré Executividade e Agravo de Instrumento, o
entendimento externado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no
julgamento do AR Esp no
no qual restou reconhecida a
1.516.171/SP,
ausência de Lei em sentido estrito para incorporar ao ordenamento do
Estado de São Paulo o regime de substituição tributária nas operações
com combustíveis e lubrificantes, aprovado pelo Convênio ICMS no
:
110/07
[...]
Para além disso, deixou o v. Acórdão embargado de seguir os
precedentes invocados pela ora Embargante, quais sejam, ADI no
ADI no
e RE no 562.276 (Tema no
), sem
4.281/SP,
6.144/AM
13/STF
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento:
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

[...]
Ademais, além do v. Acórdão ter se omitido quanto ao fato de que a
essencialidade dos combustíveis decorre de lei, também se observa da
simples leitura dos argumentos utilizados, que ao assim decidir, houve
omissão no tocante ao posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, quando do julgamento do Tema no 745 de Repercussão
Geral (RE no 714.139).
Nesse ponto, além da omissão, tem-se que o argumento utilizado na r.
decisão afronta diretamente o que foi decidido pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do referido tema, pois infere-se da
r. decisão que o Judiciário não teria sequer competência para “se
imiscuir no poder discricionário estatal, para, no âmbito da competência
tributária, estabelecer quais serviços são ou não essenciais e modificar
as alíquotas tributárias, seja para ampliá-las ou reduzi- las”.
[...]
A todo rigor, não há como se negar a aplicação do entendimento
firmado pelo C. STF no famigerado julgamento do Tema no 745 de
Repercussão Geral ao caso em tela, pois a situação se amolda
perfeitamente:
[...]
Ou seja, as mesmas premissas adotadas pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL no julgamento do Tema no 745 de Repercussão Geral são
aplicáveis ao presente caso, valendo destacar, uma vez mais, que a
mesma lei que caracteriza a essencialidade da energia elétrica e de
telecomunicações, também elenca os combustíveis, tendo sido
balizadora do referido julgamento.
Assim, diante de todo o exposto, tem-se que deve ser sanado mais
esse vício de omissão existente no r. acórdão, pois a característica da
essencialidade dos combustíveis advém de lei e a r. decisão também se
omitiu no tocante ao julgamento do Tema no 745 de Repercussão Geral
(RE no 714.139), devendo tais vícios serem sanados.

No julgamento dos embargos de declaração, a Corte de origem se
manifestou assim (fl. 436):

Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

No caso em apreço, não se configura qualquer das hipóteses de
cabimento do recurso integrativo. O acórdão recorrido consubstancia o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator,
para negar provimento ao recurso, com suficiente exposição dos
motivos que levaram a esse resultado, logo, não existe vício a ser
sanado. Ademais, é desnecessário o exame de todos os argumentos e
dispositivos legais trazidos pelas partes, quando o julgador apresenta
os fundamentos de sua decisão, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, conforme assentado na decisão recorrida, verifica-se que não houve
manifestação expressa, por parte do Tribunal de origem, a respeito das teses
levantadas em embargos de declaração, especialmente sobre a alegação de
ilegalidade da cobrança amparada em precedentes vinculantes firmados pelo STF
em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e teses de repercussão geral,
quais sejam: ADI
; ADI
; RE 562.276 (
e RE 714.139 (
4.281/SP
6.144/AM
Tema 13/STF)
.
Tema 745/STF)
Como se vê, tem-se caracterizada infringência aos arts. 489, § 1o, VI, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, de modo que não há reparo a ser feito na
decisão recorrida. Nesse sentido:

Nos termos do
§ 1o, VI, do NCPC, considera-se não
art. 489,
fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
1.737.829/SP,
em
DJe de
.
24/8/2020,
27/8/2020)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMEN TO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS ESPECIAIS
ISOLADOS. RECURSO DE LUÍS EDUARDO E SOCIEDADE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO QUANTO A TESE VINCULANTE (TEMA REPETITIVO
). FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR
1.076/STJ
ELEVADO. VEDAÇÃO LEGAL. AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, VI, E
1.022, II, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
PREQUESTIONAMENTO
E
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA DECRETAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO.
RECURSO DE FERNANDO E MAGALI PREJUDICADO. 1. A ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 configura-se
quando o Tribunal estadual, a despeito da oposição de embargos de
declaração, omite-se na análise de questão jurídica fundamental e
relevante ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando envolver a
aplicação de precedente obrigatório ou tese firmada em julgamento
repetitivo. 2. A tese firmada por este Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.076 estabelece claramente a vedação da fixação de
honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou o valor da causa for
elevado, tornando obrigatória a observância dos percentuais previstos
no § 2o do
do CPC.
art. 85
3. No caso dos autos, a rejeição dos
embargos de declaração sem a manifestação expressa sobre a
aplicação do
suscitada pela parte recorrente contra a
Tema 1.076/STJ,
fixação de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) em causa de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais)caracteriza negativa de prestação
jurisdicional, revelando a persistência de omissão e a violação dos arts.
489, § 1o, VI, e 1.022, II e parágrafo único, I, do Código de Processo
Civil. 4. Configurada a negativa de prestação jurisdicional do Tribunal,
impõe-se a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos de declaração, com o
integral enfrentamento da matéria suscitada, sob pena de supressão de
instância. 5. Recurso especial de Luis Eduardo e Sociedade conhecido
e parcialmente provido. Recurso especial de Fernando e Magali
prejudicado (REsp
relator Ministro Moura Ribeiro,
2.174.074/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/11/2025,
27/11/2025)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À
ANUÊNCIA DO CREDOR À SUPRESSÃO DE GARANTIAS NO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, em apelação cível, na
execução de título extrajudicial, com discussão sobre extinção da
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

execução em razão de novação operada em plano de recuperação
judicial. 2. A demanda versa sobre cobrança representada por cédula
de crédito bancário, com prosseguimento da execução contra
coobrigados e penhora de bens em garantia; a sentença extinguiu a
execução com base no
III, do CPC, e o Tribunal estadual
art. 924,
manteve a extinção pela novação do plano, impôs honorários ao
exequente e rejeitou embargos de declaração, com multa nos segundos
aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há dez questões em
discussão: (i) saber se houve violação do
II, parágrafo único,
art. 1.022,
II, do CPC por omissões quanto aos arts. 49, § 1o, 50, § 1o, 58 e 59, da
à Súmula n. 581 do STJ e ao Tema n. 885 do STJ;
Lei n. 11.101/2005,
(ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV e VI, do CPC por
art. 489,
ausência de enfrentamento de argumentos e precedentes obrigatórios;
(iii) saber se houve violação do
III, do CPC pela extinção da
art. 924,
execução sem satisfação da obrigação; (iv) saber se houve violação
dos arts. 49, § 1o, 50, § 1o, 58 e 59, da
quanto à
Lei n. 11.101/2005
necessidade de anuência expressa do credor para supressão de
garantias e à não extensão da novação aos coobrigados; (v) saber se
houve violação do
III e IV, do CPC por contrariar jurisprudência
art. 927,
dominante e tese repetitiva do Tema n. 885 do STJ; (vi) saber se houve
violação do
§ 3o, do CPC por ausência de intimação do
art. 835,
garantidor sobre a penhora dos bens dados em garantia; (vii) saber se
houve violação do
§§ 2o e 11, do CPC por indevida condenação
art. 85,
em honorários na extinção da execução por fato superveniente; (viii)
saber se houve violação do
§ 2o, do CPC por aplicação de
art. 1.026,
multa em embargos manejados para prequestionamento, à luz da
Súmula n. 98 do STJ; (ix) saber se houve violação dos arts. 138 e 361
do Código Civil por não se presumir a novação e por exigir anuência do
credor para supressão de garantias; e (x) saber se há divergência
jurisprudencial e afronta à Súmula n. 581 do STJ e ao Tema n. 885 do
STJ quanto ao prosseguimento da execução contra coobrigados. III.
RAZÕES DE DECIDIR 4. Reconhece-se omissão específica no acórdão
dos embargos de declaração quanto à anuência expressa do credor às
cláusulas de supressão de garantias do plano de recuperação judicial,
imprescindível para definir a eficácia da cláusula perante credores
dissidentes, conforme a orientação da Segunda Seção: "A cláusula que
estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos
credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma
ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da
assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram
contra tal disposição" (
.
REsp n. 1.794.209/SP) 5. Não há negativa de
prestação jurisdicional quanto aos ônus sucumbenciais, pois o Tribunal
de origem se pronunciou de forma motivada sobre a imposição de
honorários ao exequente, sendo insuficiente o mero inconformismo. 6. A
adequada prestação jurisdicional impõe o retorno dos autos para que o
Tribunal a quo reaprecie os embargos de declaração, enfrentando
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

especificamente a existência de aprovação do plano pelo credor, sem
ressalvas quanto à supressão de garantias e extensão da novação aos
coobrigados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial provido em
parte. Tese de julgamento: "1. É imprescindível o pronunciamento
específico do Tribunal local sobre a anuência expressa do credor às
cláusulas de supressão de garantias no plano de recuperação judicial,
cuja eficácia alcança apenas os credores que aprovaram o plano sem
ressalvas, conforme

REsp n. 1.794.209/SP. 2. Não há negativa de
prestação jurisdicional quando há fundamentação suficiente sobre os
ônus sucumbenciais". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022;
489, § 1o, IV, VI; 924, III; 927, III, IV; 835, § 3o; 85, §§ 2o e 11o; 1.026, §
2o.
arts. 49, § 1o; 50, § 1o; 58; 59. Código Civil, arts.
Lei n. 11.101/2005,
138;
361.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
12/8/2024; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.794.209/SP,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em

12/5/2021
(REsp
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
2.232.835/AL,
julgado em
DJEN de
.
17/11/2025,
24/11/2025)

Por fim, com relação aos argumentos trazidos pelo ente público no agravo
interno, é certo que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que não cabe,
em recurso especial, reconhecer violação ao
CPC, por omissão do Tribunal
art. 1.022
de origem sobre matéria estritamente constitucional, pois a competência recursal
especial desta Corte restringe-se ao contencioso infraconstitucional, sendo o STF a
corte competente para o contencioso constitucional. Contudo, o STJ pode e deve sanar
omissões sobre precedentes vinculantes (STF ou STJ), inclusive por força do art. 489,
§ 1o, do CPC. Com efeito, o § 1o do
e o
§ 1o, V e VI, ambos do CPC,
art. 1.022
art. 489,
consideram omissa ou insuficientemente fundamentada a decisão que não enfrenta
precedentes vinculantes (repetitivos, incidente de assunção de competência, súmulas
vinculantes) aplicáveis ao caso. Sendo assim, o STJ pode reconhecer violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem ignora precedente vinculante do STF,
art. 1.022
por se tratar de questão processual de aplicação de tese firmada, e não apenas de
interpretação constitucional direta.
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro
2.289.319/BA,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
, o que, contudo, não é
14/9/2023)
o caso dos autos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55283915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 55aad263-4bff-43d9-8060-31088a1bfd36

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.207 / SP
Número Registro: 2025/0207624-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1256529052 1256726750 1258225590 1258225602 15068927620188260014 20240000433707
20240000433708 20240000546590 20250000201284 20250000368680 20696376720248260000
2069637672024826000050000
2069637672024826000050001
2069637672024826000050002
2069637672024826000050003
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56313774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 5cfd20b1-2906-4acd-a753-2d59f4098c2e

AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
AGRAVADO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 5cfd20b1-2906-4acd-a753-2d59f4098c2e